Tribunal: CARF
Processo: 10880.902921/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902921/2011-65
ACÓRDÃO
1102-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula
177 do CARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório (e-fls. 02/13) que indeferiu
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902921/2011-65
2
crédito e compensação invocado pela contribuinte, que consta das DCOMP no
38200.92576.131207.1.7.02-7929 e 20244.25174.270706.1.3.02-2336 (e-fls. 2/6), que não
reconheceu direito creditório a título de saldo negativo do IRPJ referente ao ano calendário 2005,
que pretendia compensar débitos das estimativa de IRPJ (maio/2006 e junho/2006) e de CSLL
(maio/2006). O Despacho Decisório indeferiu o pedido de compensação, pois apesar de confirmar
parte da retenção e parte da estimativa, não foi suficiente para dar origem ao saldo negativo
pleiteado. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir parcialmente o relatório da decisão
recorrida (e-fls. 299 e ss):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório no
912671232, emitido sob a jurisdição da Derat São Paulo, para não homologar as
compensações
formalizadas
nas
DCOMP
no
38200.92576.131207.1.7.027929
e
20244.25174.270706.1.3.022336, com o saldo negativo de IRPJ do Exercício 2006 (ano-
calendário 2005), no valor original de R$ 537.705,19.
Segundo a decisão recorrida, não foram homologadas as compensações de parte das
estimativas, conforme abaixo:

Por conseguinte, as antecipações confirmadas no valor total de R$ 1.065.885,75 (R$
749.684,54 de IRRF + R$ 242.932,82 de Estimativas Pagas + R$ 73.268,39 de Estimativas
Compensadas) não se revelaram suficientes para a apuração do saldo negativo no período,
tendo em conta o IRPJ devido de R$ 1.705.218,96.
Cientificada da decisão pelo Edital, de fls. 09/13, afixado em 05/04/2011, e intimada a
pagar os débitos cuja compensação fora não homologada, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade de fls. 28/38, em 27/12/2011, na qual invoca em sua
defesa as seguintes razões de fato e de direito.
Afirma que teria tomado ciência do despacho decisório apenas em 28/11/2011.
Diz que as compensações formalizadas nas DCOMP no 16504.00408.220705.1.7.023776
(jan/2005) e 11619.11874.220705.1.7.029902 (fev/2005) teriam sido apreciadas no âmbito
do processo no 10880.900266/201020.
Tais compensações, assim como as apreciadas nos processos no 19679.006987/200544
(mai/2005) e 13807.005408/200557 (jun/2005) teriam sido não homologadas, mas foram
objeto de manifestações de inconformidade, ainda não apreciadas pela autoridade julgadora
de 1a instância.
Professa que como os processos administrativos ainda estariam em andamento, os valores
compensados estariam extintos, até que sobreviesse decisão definitiva de não homologação.
Apenas as decisões definitivas de não homologação poderiam retirar o efeito extintivo das
DCOMP apresentadas.
Contrapõe-se às cobranças dos débitos compensados nos presentes autos, porque
representam créditos tributários em discussão em outros processos.
No entendimento da contribuinte, as compensações formalizadas nas DCOMP em litígio
jamais poderiam ter sido desconsideradas, posto que a exigibilidade do crédito tributário
permaneceria suspensa pela apresentação das manifestações de inconformidade (e eventual
recurso ao CARF). Para a defesa a DRF não poderia ter lançado de ofício os débitos
extintos por compensação, nem exigir o seu pagamento, por força da suspensão da
exigibilidade.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902921/2011-65
3
Assevera que ao desconsiderar as manifestações de inconformidade apresentadas, a DRF
não teria observado os ditames do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com ofensa
ainda à ampla defesa, ao contraditório e ao direito à compensação.
Menciona ainda a possibilidade de decisões contraditórias naqueles processos e no
presente, se a compensação for homologada naqueles autos, e vigorar a glosa das
estimativas compensadas no saldo negativo do presente processo.
Faz referência a decisão do STJ em que teria sido afirmada a impossibilidade de execução
fiscal (assim como de negativa de emissão de CND) de crédito tributário, com exigibilidade
suspensa, por conta de recurso apresentado contra pedido de compensação indeferido.
Para a Impugnante, cumpre reconhecer o crédito decorrente das compensações não
homologadas, por conta da suspensão da exigibilidade, e da inexistência de decisão
administrativa definitiva.
Acrescenta ainda que o pagamento a maior ou indevido, é o fato que confere direito à
compensação, sendo irrelevante a modalidade da extinção.
Requer a homologação das compensações ou, ao menos, o sobrestamento do julgamento
dos presentes autos até que encerrados aqueles processos.
Em 23/01/2012, a contribuinte foi cientificada (cópia de AR de fls. 146) da Intimação no
59/2012 da DIORT da Derat São Paulo (fls. 145) de seguinte teor:
(...)
Por intermédio do Ofício no 04/2012 (fls. 179) da 9a Vara Federal Cível de São Paulo, de
13/01/2012, foi encaminhada à RFB cópia de decisão liminar no Mandado de Segurança no
002287067.2011.403.6100 (fls. 176/177), impetrado pela Bahiana Distribuidora de Gás
Ltda., contra a Delegacia da Receita Federal de Administração Tributaria – Derat São
Paulo, em que aquele juízo assim se pronunciou, em 13/01/2012, verbis:
(...)
Conforme termo da autoridade preparadora, de 09/02/2012 (fls. 183), não teria sido
possível informar a data real do protocolo da manifestação de inconformidade
(27/12/2011), no SIEF, pois já teria sido dada ciência do comunicado de intempestividade
(23/01/2012). Como a contribuinte teria impetrado Mandado de Segurança, a manifestação
de inconformidade teria sido encaminhada como tempestiva.
Às fls. 184, em 23/02/2012, a mesma autoridade ainda informa que, apesar de intempestiva,
a manifestação de inconformidade foi encaminhada para apreciação da autoridade
julgadora, em atendimento à liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança no
0022870.67.2011.4.03.6100.
Em 27/02/2012, foi apresentada uma petição aditiva (fls. 186/187) para regularização da
representação processual e para apresentar recurso voluntário ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF contra a decisão da DIORT que julgou intempestiva a
manifestação de inconformidade.
Em 11/04/2012, este órgão julgador devolveu o processo à autoridade preparadora para
juntada da sentença proferida nos autos do MS.
Às fls. 196/201, foi juntada cópia da sentença no MS, datada de 27/03/2012, em que a
segurança foi concedida em parte, porque não constava dos autos cópia do Aviso de
Recebimento AR dos Correios a fazer prova da tentativa de ciência, por via postal. Segundo
a decisão judicial, a autoridade impetrada teria apenas informado que não teria recebido o
AR, com o motivo da devolução. Diante de tal quadro fático, a intimação por edital teria
ficado prejudicada, devendo ser considerado nulo o ato de intimação, com o consequente
recebimento da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Todavia, o pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos não teria sido concedido,
“uma vez que a suspensão da exigibilidade nos casos de apresentação de manifestação de
inconformdidade, quando preenchidos todos os requisitos legais necessários, decorre da
própria norma, nos termos do parágrafo 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96”.
No dispositivo da sentença, constou:
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902921/2011-65
4
(...)
O processo foi devolvido à autoridade julgadora em 17/04/2012.
Por ordem judicial, a manifestação de inconformidade foi recebida como tempestiva, sendo
dotada dos pressupostos de admissibilidade, foi também conhecida.
A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, homologando tacitamente por decurso de prazo a PERDCOMP
20244.25174.270706.1.3.022336
e,
no
mérito,
não
homologando
a
PERDCOMP
38200.92576.131207.1.7.027929. Assim resumiu o julgamento:

Cientificada em 16/11/2013 (e-fl. 309) da decisão de primeira instância a Interessada
interpôs recurso voluntário, protocolado em 05/12/2013 (e-fl. 310), em que aduz:
- os dois processos administrativos acima referidos ainda se encontram em andamento na
esfera administrativa e, portanto, não podem ser parâmetro de fundamento para a negativa
do crédito da Recorrente, na medida em que qualquer decisão neles proferidas é passível de
reversão.
- na remota hipótese de que as compensações levadas a efeito pela Recorrente – que,
reitere-se, ainda permanecem em discussão nos autos do Processos Administrativos no
10880.958904/2013-44 e 10880.900266/2010-20 – sejam definitivamente julgadas
improcedentes, o montante exigido (isto é, o débito então compensado) será recolhido,
espontaneamente ou por meio de cobrança judicial, eis que já foi, inclusive, confessado por
meio das referidas DCOMP.
Através da Resolução n. 1301-001.039, de 18 de agosto de 2021, a 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária resolveu converter o julgamento em diligência para
sobrestamento do feito até decisão definitiva quanto ao direito creditório no âmbito dos processos
19679.006987/2005-44 e 13807.005408/2005-57.
Despacho da Unidade de Origem (e-fls. 528) determinou a devolução dos autos,
visto que cumprida a diligência:
Tendo em vista a Resolução de fls. 507 a 511, que converteu o julgamento em diligência
para vinculação dos processos e sobrestamento do julgamento do presente processo, para
aguardar
o
julgamento
dos
processos:
19679.006987/2005-44
(principal)
e
13807.005408/2005-57 (apenso). Informo que as vinculações foram efetuadas no e-
processo, e que os processos referidos já encontram-se com Acórdão de Recurso
Voluntário, copiado às fls. 515 a 527. Desta forma, devolva-se ao CARF para
prosseguimento.

VOTO
Lizandro Rodrigues de Sousa - relator
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.821 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902921/2011-65
5
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório (e-fls. 02/13) que indeferiu
crédito e compensação invocado pela contribuinte, que consta das DCOMP no
38200.92576.131207.1.7.02-7929 e 20244.25174.270706.1.3.02-2336 (e-fls. 2/6), que não
reconheceu direito creditório a título de saldo negativo do IRPJ referente ao ano calendário 2005,
que pretendia compensar débitos das estimativa de IRPJ (maio/2006 e junho/2006) e de CSLL
(maio/2006).
A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, homologando tacitamente por decurso de prazo a PERDCOMP
20244.25174.270706.1.3.022336
e,
no
mérito,
não
homologando
a
PERDCOMP
38200.92576.131207.1.7.027929.
Resta o crédito dependente das compensações (das estimativas de maio e junho de
2005) levadas a efeito pela Recorrente em discussão nos autos do Processos Administrativos no
10880.958904/2013-44 e 10880.900266/2010-20.
Independente do resultado das manifestações de inconformidade nos processos
referidos, deve-se deferir o peito destes autos, homologando a compensação até o limite do crédito
disponível na DCOMP no 38200.92576.131207.1.7.02-7929.
Isto porque verifica-se que a controvérsia se restringe à homologação ou não de
crédito derivado de estimativas indicadas em PER/DCOMP.
Tal matéria encontra-se hoje sumulada no âmbito do CARF, conforme se constata do
teor da Súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400, 1401-
004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302- 003.890.
Portanto, voto por dar provimento, nos termos da Súmula n. 177 do CARF,
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido e disponível.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 535
DF CARF MF
Original